Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a fraude bancária denominada “golpe da portabilidade” só se concretizou em virtude da participação da recorrente que compartilhou seus documentos e dados pessoais com terceiros.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria usufruído dos empréstimos contratados de forma fraudulenta. Sustenta que havendo falha na prestação de serviços do réu/recorrido, ele seria civil e objetivamente responsável pelos prejuízos causados. Defende que os valores indevidamente descontados em sua pensão/aposentadoria deveriam ser restituídos na forma dobrada.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito, bem como o recorrido seja condenado a restituir as parcelas descontadas na forma dobrada.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 56029646.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete no 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
11. Na presente hipótese também não há falar culpa exclusiva da recorrente/consumidora ou de terceiros, pois apesar da alegação de que a fraudadora não possuía qualquer ligação com o recorrido, o acervo probatório juntado aos autos evidencia que esta possuía contato direito com o banco, visto que a fraudadora foi responsável pelo envio do link denominado “assinaturadigital.agibank.com.br (ID. 56029616 – Pág. 20), bem como realizou a tratativa do novo empréstimo com a instituição financeira
12. Sendo assim, não há empréstimo regular, ao contrário, trata-se de um golpe que não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica e a falha no sistema de segurança do recorrido, eis que ao se permitir a assinatura digital conferida por meio de reconhecimento facial, não garantiu nenhuma forma de confirmação de que era a recorrente a verdadeira contratante e a sua real intenção.
13. Além disso, a permissão da intermediação de contratações por correspondentes bancários é ato unilateral da instituição financeira, que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos. Acórdão 1818724, 07021327220238070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada
14. Desse modo, ao exame do caderno processual, verifica-se que a autora/recorrente teve uma falsa percepção da realidade, quando foi induzida por terceiro (fraudadores) a formalizar um contrato de empréstimo imaginando que estaria sendo feita a portabilidade de dívida para o recorrido com a redução das parcelas contratadas anteriormente, ID. 56029616 – Pág. 29/31 (art. 145 do Código Civil).
15. Concluo, portanto, que, em virtude do referido vício de consentimento, a declaração de nulidade do contrato é medida imperativa devendo as partes retornarem ao “status quo ante” – art. 171, inc. II, do Código Civil.
16. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
17. Constatado, portanto, o cometimento de uma fraude, não é possível verificar que a conduta do recorrido foi contrária a boa-fé e que houve ausência de engano justificável, haja vista a negociação ter sido efetivada também por terceiro, motivo pelo qual firmo que a restituição dos valores deve ser feita de forma simples.
18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e declarar a nulidade dos contratos de empréstimo formulado entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito, bem como condenar banco recorrido a restituir na forma simples todos os valores já descontados da recorrente, com correção monetária desde a data de cada desconto, e juros de 1% a.m. a contar da citação.
19. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.